Tribunal: TJSP
Processo: 1003316-23.2018.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. Pedido de permanência do cônjuge após a morte do titular, aposentado. V. Acórdão negou provimento ao recurso interposto pela operadora de plano de saúde. Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. V. Acórdão mantido.

EMBARGOS REJEITADOS.